Tribunal: TJPA
Processo: 0801839-15.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801839-15.2019.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0801839-15.2019.814.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA OAB/PA 22.135

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA PROCEDENTE. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. ACOLHIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA.”. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

2.Não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples.

3. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais mantidos em consonância com o princípio da razoabilidade.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar tão somente a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0801839-15.2019.814.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA OAB/PA 22.135

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S/A
, contra a r. sentença – ID. 3571094, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e Pedido Liminar, que julgou procedente os pedidos apresentados por
SEBASTIÃO ALVES DA SILVA
constantes da exordial, declarando inexistente a relação obrigacional, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como fixando os danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais – ID.3571099, o Banco apelante aduz que a sentença merece reforma, eis que não caracterizado o alegado dano pelo exercício regular do direito creditício, sustentando a validade do contrato, uma vez que o autor teria pleno conhecimento da avença, e desse modo resta claro a inexistência de qualquer ilícito por parte do Banco Recorrente, e, consequentemente, inexistindo o dever de reparação.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pela parte autora, considerando que só houve cobrança dos serviços solicitados, portanto, infundadas as suas pretensões, não podendo subsistir a sentença que julgou procedente a ação condenando o Banco apelante ao pagamento de danos morais. Alegou também acerca da impossibilidade de restituição em dobro bem como da necessidade de compensação do valor recebido pela Apelada.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID nº 3571109) pleiteando pelo improvimento da Apelação e, consequentemente, pela manutenção dos termos da sentença combatida.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, estes primeiramente foram distribuídos à Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque que, apontou prevenção ao Des. José Maria Teixeira do Rosário, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0803970-47.2019.814.0000.

Ato contínuo os autos vieram conclusos após redistribuição.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO/RESPONSABILIDADE

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor contraiu dívida legítima, não podendo alegar desconhecimento da modalidade de cobrança, já que o contrato foi realizado por meio de cartão de crédito, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória que rege a celebração desses instrumentos.

Afirma que o contrato é claro, motivo pelo qual não há como se admitir o desconhecimento bem como, que agiu no exercício regular do direito. Explica que neste tipo de contratação, faturas mensais são enviadas diretamente à residência do cliente informando o valor a ser pago a fim de complementar o saldo devedor daquele mês, e que esse seria o grande diferencial do cartão consignado (RMC) em relação ao empréstimo em questão.

Ressalta ainda o não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil, ante a inexistência de qualquer ato ilícito e a não ocorrência de dano.

Outrossim, pleiteia pela reforma da sentença quanto aos danos materiais, visto a ausência do preenchimento dos requisitos tanto para a restituição na forma simples quanto em dobro, pois não há cometimento de qualquer ato ilícito pelo apelante, além do que caso seja mantida a nulidade do contrato, que haja a devida compensação, pois restou comprovado que o autor/apelado recebeu o valor de R$ 1.220,00 (um mil, duzentos e vinte reais).

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo lhe assistir apenas parcial razão.

Na hipótese dos autos, o autor nega ter firmado o contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignada com o Banco Recorrente.

A meu ver, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, bem como o respeito ao dever de informação.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3 , II, e 14, § 3, I, e 6, VIII, do CDC
. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação.

Em análise dos documentos verifico haver indícios de fraude, uma vez que os endereços constantes na procuração, nas faturas e no contrato divergem. Além do que a ordem de pagamento acostada aos autos demonstra claramente que a parte autora não se beneficiou, pois o valor ali discriminado foi destinado ao banco 341 (Itaú Unibanco S/A), agência nº 1248, conta nº 7274-4, sendo que o Apelado recebe seu benefício no Banco 237 (Bradesco S.A), agência nº 2178-4, conta nº 866979-1.

Portanto, não restando comprovada a operação de telesaque à vista alegada pelo Apelante, não há que se falar também em compensação de valores disponibilizados pelo recorrente.

Sendo assim, resta cristalino que houve fraude, uma vez que não restou demonstrado que o autor firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

Desta forma, ante o dever de informação e de boa-fé objetiva que necessitam ser observados nas relações de consumo, uma vez demonstrada a fraude, impõe-se o cancelamento da contratação.

Feitas estas considerações e após uma análise das particularidades do caso concreto, entendo que se encontra escorreita a sentença recorrida que procedeu a declaração de inexistência da relação obrigacional, haja vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a licitude da contratação.

DANOS MORAIS

De outra banda, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista a fraude que levou o consumidor contratante ao pagamento de diversas parcelas de valores em descompasso com a sua intenção em contratar.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente à configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No caso em tela, o autor é idoso, analfabeto, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, trata-se de cobrança de valores excessivos, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de fraude da instituição financeira.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve ser fixada em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia em questão, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado de 1º grau deve ser mantido,

por entender que este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela autora, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Nesse sentido, tem-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal, em que é fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – FRAUDE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – REALIZAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS E EMPRÉSTIMOS – ENTREGA DE CARTÃO PELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL – AUTORA/RECORRENTE CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC E ART. 240 DO CPC – RECURSOS DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação da Instituição Financeira

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

1 – Por força do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88), inexiste embasamento jurídico que obrigue a parte autora a aguarda o desfecho administrativo do seu pleito junto a instituição financeira para, somente depois, ingressar com a ação judicial, sob pena de majoração dos prejuízos arguidos, o que afasta a alegação de falta de interesse de agir.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Instituição financeira que deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço.

3 – Contexto probatório que evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente da autora/apelada, com a realização de empréstimo consignado, compras e débitos mediante a utilização de cartão magnético.

4 – Restou incontroverso nos autos que a apelante entregou o cartão magnético da autora/apelada para terceiro, sem a autorização dessa, conduta negligente e desprovida dos cuidados mínimos necessários para obstar a ocorrência de fraude em transações bancárias, e garantir a segurança de seus correntistas freta a esses ilícitos.

5 – Configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

6 – Constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

7 –
O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração, tampouco diminuto que justifique a sua majoração.

Recurso Adesivo da Autora

8 – A definição do marco inicial de incidência dos juros moratórios, relaciona-se a natureza da responsabilidade civil, secontratual, os juros de mora deverão ser contados desde citação inicial, nos termos do art. 405 CC e art. 240 do CPC, enquanto que se extracontratual, incidirão os juros moratório desde o evento danoso, em observância a Súmula 54 STJ.

9 – No caso
sub examine
, tenho que embora reconhecida a inexistência dos débitos por decorrerem de operação fraudulentas, tenho que o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais é o da data da citação (art. 405 do CC) e não do evento danoso (Súmula STJ 54) como pretende a recorrente, visto que o evento ocorreu no âmbito da relação contratual existente entre a instituição financeira e a correntista.

10 – Recursos de Apelação e Adesivo Conhecidos para:

10.1 – Negar Provimento ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira.

10.2 – Dar Parcial Provimento Recurso Adesivo da autora apenas para fixar os juros de mora pertinentes aos danos materiais a partir da citação, mantendo a sentença em todos os seus demais termos. (TJPA – AC – 0569673-70.2016.814.0301, Desa. Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Data de Julgamento:
18/02/2020
, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020).

DANO MATERIAL - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quando ocorre o pagamento indevido dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem o recebe está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistente (pagamento objetivamente indevido), seja porque aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Dispõe o Código Civil que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885 do C.C).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Em razão da ausência de má-fé pelo credor, entendo que deve ser reformada a sentença para que haja a devolução dos valores descontados indevidamente
na forma simples
.

Nessa linha de entendimento cito o julgado abaixo:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR.
DANOS MATERIAIS OCORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA DEVEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Logrando a autora provar que o desconto efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente foi indevido, em razão de empréstimo contratado por terceiro mediante falsificação da assinatura, cabível a restituição do montante indevidamente subtraído. 1.1. Há comprovação dos danos materiais quando verificado que terceiro se utilizou dos dados bancários da autora para requerer empréstimo, mediante falsificação da assinatura, de modo que a ré não demonstrou que houve efetiva reversão dos valores em benefício da devedora. 1.2.
A restituição deve ocorrer na forma simples, na medida que não se comprovou má-fé da instituição financeira,
mormente quando o laudo grafoscópico evidencia que o técnico bancário não possuía condições de reconhecer a falsificação. 2. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados. 3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração. 4. Apelações desprovidas (TJ-DF 07051226120178070009 DF 070512261.2017.8.07.0009, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020. Pág. sem página cadastrada)."

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2) OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.

3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) GRIFO NOSSO

Diante do entendimento acima, dou provimento à apelação quanto a esse ponto, reformando a sentença para determinar ao banco apelante a devolução dos valores descontados,
na forma simples
, eis que caracterizada, diante do que se vislumbra nos autos, a cobrança injustificada de valor, mas sem comprovada má-fé do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples, em consonância com o voto da relatora.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 16/06/2021